Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716852-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE ACAMPORA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência visando à suspensão de descontos compulsórios realizados em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos compulsórios realizados em conta corrente são lícitos; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de primeira instância deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, o que foi solicitado administrativamente pelo autor. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Pedido liminar indeferido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A autorização prévia do consumidor é condição necessária para a realização de descontos em conta corrente. 2. O titular da conta tem o direito de cancelar a autorização dos débitos, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, VI e X; CPC, arts. 300, 833; Lei Distrital n. 7.239/2023; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.085, ao acolher o pedido de revogação da autorização para débito automático, em conta corrente. Defende que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Acrescenta que nos contratos de concessão de crédito é realizado uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor e não houve qualquer alegação de vício de consentimento na celebração do contrato, devendo ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalta, ainda, que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Requer que todas as intimações dos atos processuais sejam disponibilizadas no DJe em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as intimações dos atos processuais sejam disponibilizadas no DJe em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023